Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DO PREÇO DO IMÓVEL. INTERESSE NA AQUISIÇÃO DA MEAÇÃO DO OUTRO CONDÔMINO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA RECORRENTE PELA ALIENAÇÃO PARTICULAR DO IMÓVEL. DISCUSSÃO ESTRANHA AO RITO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PREJUÍZO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É lícito a qualquer dos condôminos, no caso ex-companheiros, requerer a extinção do condomínio compreendendo bem adquirido na constância da união estável, conforme o art. 1.320, do Código Civil.

2. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se procedimento não comporta litígio e o objetivo perseguido foi alcançado, com a decretação da extinção do condomínio e a determinação de sua alienação, primeiramente, por meios particulares, subsidiariamente pela via judicial, não há interesse recursal em se pretender a prévia avaliação judicial e para oferecer proposta de compra da meação. Os atos de alienação compreendem à fase seguinte e de livre provocação as partes. Qualquer que seja a modalidade eleita pelas partes, fica resguardado o direito de preferência (art. 1.322, CC), logo não há prejuízo justificável para se lançar mão do recurso.

3. Considera-se má-fé daquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. O recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.